Tribunal: TJSP
Processo: 2272141-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento e danos morais c/ pedido de tutela antecipada - Insurgência da instituição financeira recorrente apenas quanto à imposição da multa como medida de apoio ao cumprimento da determinação de devolução da importância de R$ 432,53, remanescentes da conta corrente no 24.447-3, da agência 0168, no prazo máximo de dois dias úteis, sob

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento e danos morais c/ pedido de tutela antecipada - Insurgência da instituição financeira recorrente apenas quanto à imposição da multa como medida de apoio ao cumprimento da determinação de devolução da importância de R$ 432,53, remanescentes da conta corrente no 24.447-3, da agência 0168, no prazo máximo de dois dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 -Alegação do banco recorrente de que já teria cumprido a obrigação determinada, antes mesmo do ajuizamento da presente ação – Improcedência do inconformismo – Parte autora/agravada que contesta em contrarrazões o alegado cumprimento da obrigação – Adimplemento ou não do comando judicial que será aferido oportunamente - A finalidade da multa é estimular o banco executado ao cumprimento do comando judicial - Deve ser mantida a multa tal qual fixada, que somente será aplicada se eventualmente a instituição financeira agravante continuar a se recusar ao cumprimento – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
Registro: 2020.0001047691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272141-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado DIEGO FIORI DE PAULA ASSIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
VOTO No: 32520
AGRAVO No: 2272141-04.2020.8.26.0000
COMARCA: AVARÉ
AGVTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A.
AGVDO. : DIEGO FIORI DE PAULA ASSIS
Agravo de Instrumento Ação de obrigação de fazer c/c
ressarcimento e danos morais c/ pedido de tutela antecipada
- Insurgência da instituição financeira recorrente apenas
quanto à imposição da multa como medida de apoio ao
cumprimento da determinação de devolução da importância
de R$ 432,53, remanescentes da conta corrente no 24.447-3,
da agência 0168, no prazo máximo de dois dias úteis, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
20.000,00 -Alegação do banco recorrente de que já teria
cumprido a obrigação determinada, antes mesmo do
ajuizamento da presente ação
Improcedência do
inconformismo
Parte autora/agravada que contesta em
contrarrazões o alegado cumprimento da obrigação

Adimplemento ou não do comando judicial que será aferido
oportunamente - A finalidade da multa é estimular o banco
executado ao cumprimento do comando judicial - Deve ser
mantida a multa tal qual fixada, que somente será aplicada
se eventualmente a instituição financeira agravante
continuar a se recusar ao cumprimento
Hipótese de
manutenção da decisão hostilizada Agravo desprovido.
1 - Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 42/43, que em 'ação de obrigação de fazer c/c
ressarcimento e danos morais c/ pedido de tutela
antecipada, deferiu parcialmente “a tutela de urgência
para determinar ao Banco Réu que disponibilize, por
qualquer meio, ao Autor Diego Fiori de Paula Assis, CPF
372.191.668-93, a importância de R$432,53 remanescente da
conta no 24.447-3, da agência 0168, no prazo máximo de
dois dias úteis, a contar da data do recebimento da
presente decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00,
limitada a R$20.000,00”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
Sustenta o banco que o agravado ajuizou
ação alegando ter aberto a conta corrente salário no
24.447-3, agência 0168. Aduz ainda, o agravado, que
posteriormente a abertura da referida conta na data de
03/09/2020, foi surpreendido com aviso enviado pelo Banco
Réu de que sua conta tinha sido encerrada, sem qualquer
justificativa.
Alega
ainda
o
Autor
possuir
saldo
remanescente na conta, mas não está conseguindo sacá-lo.
Aduz finalmente que a manutenção de seu emprego depende
da reativação da conta ou abertura de nova conta para
fins de recebimento de salário. Dessa forma, requereu, em
sede de tutela de urgência, fosse o banco réu compelido a
reativar sua conta salário acima mencionada, bem como a
ressarcir o Autor do saldo remanescente de R$432,53 de
sua conta. A decisão foi prolatada em caráter liminar,
para que o banco réu realizasse a liberação, na conta no
24.447-3, da agência 0168 de titularidade do autor Diego
Fiori de Paula Assis, CPF 372.191.668-93, no prazo máximo
de dois dias úteis, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, limitada a R$20.000,00 (fls. 05).
Afirma o banco que o valor da multa é
muito elevado, além de sua imposição ser incabível,
desarrazoada e desnecessária (fls. 05).
Alega o banco, ainda, que conforme fls.
24/25, já cumpriu com o determinado em tutela concedida
anteriormente a propositura da presente demanda, qual
seja, que o Banco Réu disponibilizasse, por qualquer
meio,
ao
Autor
Diego
Fiori
de
Paula
Assis,
CPF
372.191.668-93, a importância de R$432,53 remanescente da
conta no 24.447-3, da agência 0168, sob pena de multa
diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00 (fls. 06).
Portanto, a obrigação interposta ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
réu já havia sido cumprida antes mesmo da propositura da
presente demanda e ordem judicial. Inexistindo assim a
necessidade de qualquer aplicabilidade de multa. Cumpre
dizer que a parte autora alega nos autos que devido ao
encerramento repentino e sem prévia comunicação, ficou
impossibilitado
de
movimentação
da
conta
de
sua
titularidade. Portanto, conforme se observa nos autos a
parte autora propôs a presente ação na data de
30/09/2020,
posteriormente
ao
valor
recebido
da
instituição bancaria. Importante mencionar, que a conta
em questão não se trata de uma conta salário, mas sim
conta corrente (fls. 06).
Requer o banco o afastamento do valor a
ser pago ao exequente, evitando-se o enriquecimento
indevido e respeitando o princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade. Está mais do que evidente que a multa
fixada se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, caso o
entendimento não seja o afastamento da multa, o que não
se acredita, seu valor diário deve ser fixado em valor
razoável e compatível com as circunstâncias do caso
concreto (fls. 08/09).
Recurso formalmente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo resposta da parte contrária às fls. 62/66).
É o relatório do necessário.
2 Transcreve-se abaixo trecho da decisão
hostilizada, na parte que interessa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
“Vistos.
Fls. 18/20 - Defiro a gratuidade ao
autor. Anote-se.
Diego Fiori de Paula Assis
ingressou com ação de Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Morais com Pedido de
Tutela de Urgência em face de Itaú Unibanco
S.A.. Em síntese, alega a parte autora ter
aberto conta salário junto ao Requerido,
conta no 24.447-3, agência 0168 e que, não
obstante, em 03/09/2020, foi surpreendido com
aviso enviado pelo Banco Réu de que sua conta
tinha
sido
encerrada,
sem
qualquer
justificativa. Alega ainda o Autor possuir
saldo remanescente na conta, mas não está
conseguindo sacá-lo. Aduz finalmente que a
manutenção
de
seu
emprego
depende
da
reativação da conta ou abertura de nova conta
para fins de recebimento de salário. Dessa
forma, requer, em sede de tutela de urgência,
seja o Requerido compelido a reativar sua
conta salário, bem como a ressarcir o Autor
do saldo remanescente de R$432,53 de sua
conta.
É o relatório. Fundamento e
decido.
O
documento
de
fls.
22
comprova
tanto
o
encerramento
da
conta
bancária do Autor, quanto a existência do
valor remanescente de R$432,53 em seu favor.
Contudo, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
Resolução 2.025/93 editada pelo Bacen, nos
artigos 10 e 13, prevê a possibilidade de
encerramento da conta de modo unilateral pela
instituição financeira, a questão envolvendo
a obrigação de reativação da conta se torna
controvertida, faltando, pois, o requisito da
plausibilidade do direito alegado. Necessária
se faz a formação do contraditório para que o
Juízo
disponha
de
maiores
elementos
de
convicção.
Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a
tutela de urgência para determinar ao Banco
Réu que disponibilize, por qualquer meio, ao
Autor
Diego
Fiori
de
Paula
Assis,
CPF
372.191.668-93, a importância de R$432,53
remanescente da conta no 24.447-3, da agência
0168, no prazo máximo de dois dias úteis, a
contar da data do recebimento da presente
decisão,
sob
pena
de
multa
diária
de
R$1.000,00, limitada a R$20.000,00. Esta
decisão valerá como OFÍCIO, a ser protocolada
diretamente
pelo
Autor
junto
ao
Réu,
comprovando-se nos autos em cinco dias.
(...).
Int.” (fls. 42/43).
Inicialmente, diante da afirmação do banco
recorrente de que já teria cumprido a obrigação de fazer
determinada judicialmente, ou seja, já teria devolvido os
valores remanescentes ao autor/agravado, este (autor)
instado a se manifestar (fls. 58/59) de maneira expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
acerca da afirmação do banco, conforme documento acostado
às fls. 49/50, dos autos originários, ele (autor) nega de
maneira veemente em suas contrarrazões (fls. 62/66), o
alegado cumprimento.
Sendo assim, a manutenção da decisão
hostilizada é medida de rigor.
Pois bem. O adiantamento da tutela visa à
pronta execução da obrigação, e a multa é necessária para
garantir a obediência à determinação, sendo sua imposição
autorizada pelo artigo 537 do Código de Processo Civil. O
objetivo da norma é coagir o devedor a cumprir a
obrigação.
Assim, não há razão jurídica para rebelar-
se contra a imposição da multa, e nem em relação ao valor
fixado.
Com efeito, é incontestável a necessidade
de fixação da multa como medida de apoio para o
cumprimento da ordem em questão.
Destarte, a multa diária estabelecida de
R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento,
limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), está
adequada à essa situação, porque tirará a instituição
financeira agravante de um eventual comodismo para
solucionar rápida e urgentemente uma situação altamente
prejudicial ao autor agravado.
Nesse sentido:
“O objetivo das astreintes não
é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272141-04.2020.8.26.0000 Avaré - Voto 32520
específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu
intento
de
não
cumprir
a
obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz” (Nery Junior, Nelson e
Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil Comentado, 10a Ed., ver. Ampl.
E atualizada, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, nota 17 ao art. 461, p.
702).
Finalmente, não se pode esquecer que a
multa só incidirá na hipótese do descumprimento do
preceito, de modo que basta cumpri-lo para que ela não
incida. Em outros termos, cabe ao banco ora-agravante
optar entre cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o valor da multa fixada.
Por fim, o cumprimento ou não da ordem
judicial deverá ser aferido junto ao Juízo de origem.
Neste contexto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator